Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702102-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA MENEZES MAGALHAES AGRAVADO: MARIA EDNA RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosilda Menezes Magalhaes, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0734624-14.2023.8.07.0016, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou os embargos à execução e embargos de declaração opostos, na qual a parte executada, ora agravante, alegou incompetência territorial e incompetência em razão da necessidade de prova pericial. A agravante em breve síntese alega que impugnou o processo sobre dois fatores, primeiro quanto a incompetência do Juizado Especial de Brasília de processar e julgar em decorrência da territorialidade e a segunda em decorrência da complexidade da matéria, que exige perícia técnica para apurar falsidade documental. Aduz que opôs embargos de declaração em face da decisão agravada requerendo que fosse apresentado o fundamento jurídico pelo Magistrado, todavia foi rejeitado sob o argumento de que se queria a modificação do julgado. Sustenta que há expressa previsão legal de que o aval deve ser dado no mesmo título, e elenca jurisprudência deste Eg. TJDFT. Aduz que a agravante promoveu a garantia do Juízo para apresentação de impugnação à execução, e que houve penhora em dinheiro, sendo que o prosseguimento do processo, pode levar a liberação da quantia, antes do julgamento do presente recurso. Afirma que a referida situação pode gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo, determinando que não se proceda com a liberação de qualquer quantia em favor da agravada, até o julgamento do recurso, e no mérito o provimento do recurso, para reconhecer que a alegação de ausência de anuência(assinatura) na nota promissória, caracteriza falsidade documental devendo ser acolhida a matéria, para extinguir o processo, por ausência de possibilidade de produção de prova pericial, em sede de juizado especial. A agravante requer como pedido sucessivo, caso seja reconhecida a ausência de assinatura na nota promissória, que seja extinto o processo, por incompetência territorial, eis que não anuiu com o foro de eleição descrito no título. Preparo ID 63429863. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, pje 0734624-14.2023.8.07.0016, verifica-se que a ação de Execução de Título Extrajudicial iniciou-se em 27/06/2023, sendo que, em 16/04/2024, houve penhora via Sisbajud na conta dos executados Ronado Paiva Ribeiro e Rosilda Menezes Magalhães, respectivamente no valor de R$ 14.696,29 e R$ 4376,12, bem como em 21/05/2024, houve o depósito judicial do valor de R$ 3.516,19 relativo à complementação da garantia do Juízo, realizado pelo executado Ronado Paiva Ribeiro, ID 197460272. A exequente, ora agravada, informa que o valor do débito inicialmente era de R$ 23.884,91, e que após o abatimento dos valores penhorados/depositados em Juízo existe saldo remanescente no valor de R$ 1.492,14 requerendo o prosseguimento da execução, ID 212370766. Verifica-se que o valor remanescente foi bloqueado via SISBAJUD da conta do executado Ronaldo Paiva Ribeiro, ID 215869564, sendo o executado intimado da referida penhora, ID 216014726, quedando-se inerte. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, ao menos por ora. Não obstante, eventual liberação de valores em benefício da agravada, poderá ensejar prejuízo irreparável à agravante Rosilda Menezes Magalhães se, eventualmente, restar demonstrada a incompetência do Juízo, em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Sem prejuízo, a manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do recurso, não acarretaria, em tese, prejuízo à agravada. Determino, então, a referida manutenção. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o prosseguimento da Execução do Título Extrajudicial, e sustar a liberação dos valores penhorados à exequente, ora agravada, até decisão final deste recurso. Comunique-se a presente decisão à origem, com urgência. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito